Tribunal: TJSP
Processo: 2340529-51.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER- TUTELA DE URGÊNCIA- LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO- LEI N. 10.820/2003
– Empréstimo- Contrato bancário– Tutela de urgência – Limitação dos descontos a 30% dos vencimentos líquidos – Questão que, em cognição compatível com o momento processual, não revela bom direito por parte da autora– Concessão – Impossibilidade:

– Não é possível a

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER- TUTELA DE URGÊNCIA- LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO- LEI N. 10.820/2003
– Empréstimo- Contrato bancário– Tutela de urgência – Limitação dos descontos a 30% dos vencimentos líquidos – Questão que, em cognição compatível com o momento processual, não revela bom direito por parte da autora– Concessão – Impossibilidade:

– Não é possível a concessão da tutela de urgência para limitação dos descontos de mútuo bancário a 30% dos vencimentos líquidos da autora, pois, em cognição compatível com o momento processual, não se verifica violação à margem legal pelos descontos perpetrados em folha de pagamento. Limite aplicável à espécie de 35% dos ganhos líquidos. Descontos em conta corrente que não se submetem ao percentual, conforme entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1085.

RECURSO PROVIDO.